Tribunal: CARF
Processo: 10384.722932/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.722932/2012-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.085 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
GUILHERME MEIRELES FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda somente poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
IRPF. DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. NECESSIDADE.
O direito à dedução está condicionado à comprovação de que a pensão
alimentícia decorre de acordo homologado judicialmente ou sentença judicial,
bem como do seu efetivo pagamento.
In casu, não restaram comprovados os desembolsos efetuados para pagamento
da pensão alimentícia por meio de documentação hábil e idônea, devendo ser
mantida a glosa pela falta de comprovação do seu efetivo pagamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.084, de 11 de maio de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10384.722934/2012-34, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.722932/2012-45
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.085 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.722932/2012-45

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo administrativo decorre de Notificação de Lançamento no.
2010/536662763275539, por meio do qual a fiscalização lançou Imposto de Renda da Pessoa
Física Suplementar, acrescido de multa de ofício e juros de mora, diante de Omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo empregatício e dedução Indevida de pensão alimentícia
judicial e/ou por escritura pública, que teriam sido informados na Declaração de Imposto de
Renda da Pessoa Física, exercício de 2010, ano-calendário 2009.
Intimado, o sujeito passivo apresentou a Impugnação informando o seguinte:
O valor só foi deduzido na declaração de imposto de renda, pois o mesmo tem uma
sentença dada pela 3a Vara de Família e Sucessões de Teresina, referente ao processo no.
0001/09=Distribuição=29.822.2008 de uma Ação de Divórcio Consensual e que na
mesma já estipula o valor da pensão alimentícia, e com a relação a omissão do CNPJ no
05.522.917/0001-70 da Fundação Municipal de Saúde, foi declarada em valores
separado sendo respectivamente o valor de R$ 6.636,50 e R$ 16.913,63 , sendo assim
segue em anexo uma cópia da sentença e uma cópia da declaração de imposto de renda
do ano-calendário de 2009.
O sujeito passivo apresentou cópia da sentença judicial proferida em 12 de agosto
de 2009, autenticada pelo serviço notarial e de registro do 1o Ofício de Teresina. A sentença
homologou o pedido de divórcio consensual, na qual foi acordado expressamente que:
O pai pagará aos filhos menores a pensão alimentícia de 5(cinco) salários mínimos
mensais a serem depositados até o dia 05 (cinco) do mês subsequente na conta bancária
da mãe.
Em sede de análise em 1a instância, a Delegacia de Julgamento de São Paulo, em
sessão de 13 de setembro de 2018, julgou a Impugnação improcedente, no Acórdão no. 16-
84.063, sem ementa. Vale a leitura de trecho do voto:
Em primeiro lugar, o interessado anexou aos autos cópia da Declaração de Ajuste Anual
(declaração do imposto de renda) do ano-calendário 2010 (fls. 07/13), mas a autuação se
refere ao ano-calendário 2009, exercício 2010 (fls. 23/27).
Na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2010, ano-calendário 2009 (fls. 41/45),
consta apenas um valor referente ao CNPJ 05.522.917/0001-70, R$ 12.754,56, com
imposto retido na fonte de R$ 253,00 (fls. 41), não dois valores como alegado na
impugnação (fls. 02/03). É exatamente o que está às fls. 24 da Notificação de
Lançamento de fls. 23/27. Portanto, é mantida a infração caracterizada por omissão de
rendimentos apurada no lançamento.
Em relação à glosa de pensão alimentícia, o interessado apresenta os documentos de fls.
04/06 em que ficou estabelecida a pensão alimentícia no valor de cinco (05) salários
mínimos. Porém, o interessado não anexa aos autos nenhum comprovante de
transferência bancária ou qualquer outro que confirme o pagamento da pensão
alimentícia. A autuação se deu exatamente pela falta de comprovação do pagamento da
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.085 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.722932/2012-45

pensão alimentícia (fls. xx). Portanto, como não há nos autos qualquer comprovante do
pagamento da pensão alimentícia, a glosa de pensão alimentícia judicial é integralmente
mantida.
Tendo tomado ciência do Acórdão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
insurgindo-se quanto à glosa dos valores declarados a título de pensão alimentícia, que teriam
sido pagos por força da decisão judicial já comprovada nos autos e juntando, como comprovação
de pagamento, a Declaração de Imposto de Renda da responsável pelos menores – Sra. Maria
Helena Santos Silva, do exercício de 2010, ano calendário 2009, que declarou os filhos como
dependentes e ter recebido do Recorrente, na ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica pelo titular, o valor de R$ 18.600,00.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Mérito
O Recurso Voluntário se insurge apenas quanto à glosa dos valores declarados a
título de pensão alimentícia. Conforme defende desde a Impugnação, os valores
teriam sido pagos por força da decisão judicial comprovada nos autos.
Ao analisar a Impugnação, a Delegacia de Julgamento houve por bem manter a
glosa por não ter sido apresentada comprovação efetiva do pagamento dos
valores. Vale o destaque de trecho do voto:
Em relação à glosa de pensão alimentícia, o interessado apresenta os documentos
de fls. 04/06 em que ficou estabelecida a pensão alimentícia no valor de cinco
(05) salários mínimos. Porém, o interessado não anexa aos autos nenhum
comprovante de transferência bancária ou qualquer outro que confirme o
pagamento da pensão alimentícia. A autuação se deu exatamente pela falta de
comprovação do pagamento da pensão alimentícia (fls. 32). Portanto, como não
há nos autos qualquer comprovante do pagamento da pensão alimentícia, a glosa
de pensão alimentícia judicial é integralmente mantida.
É relevante voltar à Notificação de Lançamento, que descreveu os fatos que
justificaram a glosa da seguinte forma:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.085 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.722932/2012-45

Glosa total do valor de R$ 33.150,00 indevidamente deduzido a título de Pensão
alimentícia Judicial, por falta de comprovação que mostre de forma clara e
precisa, o pagamento da referida pensão. (grifos acrescidos)
Ou seja, a fiscalização realizou a glosa em razão da falta de comprovação do
pagamento da referida pensão, não questionando a existência da sentença que
determinou o pagamento da pensão alimentícia.
Observando a Declaração, vê-se que o sujeito passivo declarou no campo
“Pensão alimentícia judicial”, ter pago o valor de R$ 33.150,00, valor que foi
deduzido da base do seu imposto a pagar. Essa é a soma dos dois valores
declarados como “Pagamentos e doações efetuados” para Maria Carolina Silva
Meireles Ferreira e Matheus Silva Meireles Ferreira (R$ 16.575,00 para cada).
Os dois alimentandos também foram declarados na Declaração do Recorrente.
Com o Recurso Voluntário foi juntada a Declaração de Ajuste Anual da Sra.
Maria Helena Santos Silva, mãe dos alimentados e ex-cônjuge do Recorrente,
do exercício 2011, ano-calendário 2010. Ela declarou Maria Carolina Silva
Meireles Ferreira e Matheus Silva Meireles Ferreira como dependentes e no
campo “Rendimentos Tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular”, foi
declarado o recebimento da quantia de R$ 30.600,00 de Guilherme Meireles
Ferreira. Esse valor é exatamente o montante de 5 salários mínimos em 12
meses, considerando que o salário mínimo em 2010 era de R$ 510,00. Ou seja,
o valor declarado por Maria Helena é diferente do valor declarado pelo
Recorrente, mas corresponde ao valor fixado pela sentença, a título de pensão
alimentícia.
Os valores declarados pelo contribuinte como pagos e recebidos pela Sra. Maria
Helena Santos Silva não são coincidentes.
Portanto, resta a discussão se o contribuinte teria comprovado o efetivo
pagamento dos valores a título de pensão alimentícia aos filhos, pois não foram
apresentados aos autos, comprovantes de transferências bancárias ou cheques ou
outras formas de comprovação do efetivo desembolso dos valores.
Entendo que a Declaração de Imposto de Renda da ex-cônjuge não pode servir
como forma de comprovação do efetivo pagamento da pensão alimentícia.
Se fosse diferente, o próprio Fisco poderia cruzar tais informações e considerar
os pagamentos efetivamente realizados, sendo desnecessária a necessidade de
efetiva comprovação do pagamento.
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de
1999, vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifos
acrescidos)
O texto base que define o direito da dedução de pensão alimentícia e a
correspondente comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.085 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.722932/2012-45

no inciso II, alínea “f” do artigo 8o da Lei no 9.250 de 1995 e artigo 78 do
Decreto no 3.000 de 1999 (RIR/99), vigente à época dos fatos, reproduzidos
abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas: (...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(Produção de efeitos) Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação
de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o). (...)
Dessa forma, considerando que o Recorrente tinha ciência, desde o lançamento
que a sua justificativa era a falta de comprovação do pagamento, poderia ter
trazido aos autos a comprovação dos desembolsos efetivos realizados a título de
pensão alimentícia, por meio de extratos bancários ou cheques, ou
comprovantes de transferências bancárias não se desincumbindo de seu ônus.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.085 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.722932/2012-45

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 100
DF CARF MF
Original